Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0002143-77.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THALYTA VITORIA DOS ANJOS PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JEOVANIRA MARIA DOS ANJOS DESPACHO Considerando que após intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito (ID 32910933 - Pág. 1), retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016